Tribunal: STF
Processo: RE 73787
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-10
Data de publicação: 1975-09-10

Ementa:
- HORÁRIO DE TRABALHO EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. - NÃO PODE A LEI MUNICIPAL DISPOR SOBRE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE BANCOS, DE MODO A DIFICULTAR OU OBSTAR À APLICAÇÃO DAS NORMAS DA LEGISLAÇÃO DO
TRABALHO, DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. -  RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.